Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003503-18.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALTER CAVALCANTI - CPF: 280.571.551-91 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (EMBARGANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), WALTER CAVALCANTI - CPF: 280.571.551-91 (EMBARGANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMOBILIÁRIA – OMISSÃO –– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO

REJEITADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE WALTER - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO
– RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Ocorrendo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda. e Walter Cavalcanti
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda. interpõe embargos apontando a ocorrência de omissão e injustiça na condenação em sucumbência, mencionando que não foi abordado quanto a ausência de qualquer proveito em negar a escritura, ao passo que o embargado detém o interesse e todo o proveito na sentença adjudicatória, pois teria deixado a procuração pública perder a validade, ensejando a propositura da ação. Explica que embargado em
21.03.2012 detinha todos os requisitos necessários para escriturar o imóvel ao seu nome, porém permaneceu inerte por mais de dez anos, o que nesse ínterim, o comprador originário veio a falecer, não sendo a demanda necessária, caso tivesse requerido a escritura em data anterior ao falecimento do comprador originário. P
leiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, aplicando efeito infringente ao embargos.

De outra banda,
Walter Cavalcanti
alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Com relação aos vícios suscitados por
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda.,
tenho que a razão não lhes acompanha, isso porque, a questão restou devidamente esclarecida no voto embargado, vejamos:

“
Conforme se viu, o agravante interpôs recurso de agravo interno em desfavor da decisão da i. Relatora que manteve o entendimento monocrático proferido no recurso de apelação interposto por
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., para determinar a inversão do ônus da sucumbência.

Contudo, peço vênia para divergir do seu voto ao passo que a própria apelante, ora agravada, ofereceu resistência na outorga da escritura do imóvel da lide. Para tanto, basta verificar que antes do ajuizamento da presente, o agravante procedeu à sua notificação para efetivação da adjudicação, o que não ocorreu.

Ora,
é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido julgada procedente, o certo é que a apelante, ora agravada, permanece como geradora da causa que deu origem ao feito alhures
sendo, por certo, indevida a condenação do agravado ao pagamento do ônus sucumbencial.

Neste sentido, cito julgado recente da 1a Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCONFORMISMO DA RÉ QUE MERECE ACOLHIMENTO. NÃO HOUVE OPOSIÇÃO PELA RÉ. ESCRITURAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELOS ALIENANTES ANTERIORES OU LHE DADO CIÊNCIA –REDISTRIUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação, aliada a ausência de culpa na não escrituração anterior, deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, ficando as custas e despesas processuais pelo autor. Cada parte deve arcar com os honorários de seu advogado
”. (Rac n. 1004247-81.2020.8.11.0015, 1a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023)

Dessa forma, à luz do aludido princípio, percebe-se que a presente demanda foi ajuizada no exclusivo interesse do autor, sem que houvesse litígio a ser dirimido.

Logo, quem deu causa à propositura da presente ação foi unicamente a agravado/apelante, de modo que a ela deve ser atribuída exclusivamente a responsabilidade de arcar com os ônus de sucumbência
”. (id. 210104159)

À vista disso, em que pese às alegações da embargante Imobiliária de que o v. acórdão foi omisso, na verdade se verifica que com relação à matéria, entendeu este Colegiado, em sua maioria, após a análise do contexto fático, por sua condenação ao pagamento da sucumbência.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Adentrando ao aclaratório interposto por
Walter Cavalcanti,
assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante o provimento do recurso de agravo interno que manejou, alterando o resultado do recurso de apelação anteriormente provido monocraticamente pela i. Relatora.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:

“
c
ondeno
a parte requerida, pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa que arbitro estres em 10% do valor atribuído à causa”.

In casu
, pleiteia o embargante
Walter Cavalcanti
a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, conheço de ambos embargos e,
REJEITO
os aclaratórios interpostos por
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., e
ACOLHO
os embargos interpostos por
Walter Cavalcanti,
ante ao desprovimento do recurso interposto pela parte adversa
,
fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

Cuiabá, 30 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Redator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024